Tribunal: STF
Processo: HC 220585
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. R. F., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.028.569/SC, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal.



    A impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade da desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o descrito no art. 215-A (importunação sexual).



    Aduz, ainda, que seria o caso de se afastar a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca a concessão da ordem para 



    “reformar o acórdão proferido, por consequência, que seja desclassificado o delito de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, e o decote da causa de aumento do artigo 226, II, do CP indevidamente aplicada in casu”.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos REsp n. 1.959.697/SC, REsp n. 1.957.637/MG, REsp n. 1.958.862/MG e REsp n. 1.954.997/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em 8/6/2022, DJe de 1°/7/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). 



    2. No caso concreto, mesmo que assim não fosse, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o pedido desclassificatório para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal não poderia ser acolhido, porquanto praticado ato libidinoso de natureza invasiva (manipulação da vulva da vítima por dentro da calcinha). 



    3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a aplicação da causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para concluir que o acusado não exercia qualquer autoridade sobre a vítima, afastando a causa de aumento, como requer a defesa, importaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca deixou de acolher o pedido de desclassificação nos seguintes termos:



    “como é cediço, prevalece na jurisprudência desta Corte Superior a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para a de importunação sexual, porquanto esta é praticada sem violência ou grave ameaça, ao passo que aquele inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, como na hipótese dos autos, que envolve vítima menor de 14 (quatorze) anos.”



     



    Sob essa ótica, cumpre reiterar que o tipo penal descrito no artigo 215-A, tem a seguinte redação:



    Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:(Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.



    Nota-se o caráter subsidiário do dispositivo, uma vez que, havendo conduta considerada de maior gravidade, deverá ser aplicado o tipo penal respectivo. Este é o quadro retratado nos autos.



    Logo, comprovada a materialidade e autoria delitiva pelas instâncias precedentes, não se trata de hipótese de desclassificação.



    As decisões formalizadas nas instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo no que diz respeito à controvérsia veiculada nesta impetração. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC 182.075, Rel. Min. Marco Aurélio , DJe 22/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. Agr no RHC nº 190.147/GO – Segunda Turma – Relator(a) Min. Cármen Lúcia – Dje 16/10/2020.



    Ademais, quanto ao pretendido afastamento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, considerando que as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela sua configuração, mostra-se inviável o revolvimento fático probatório - notadamente em sede de habeas corpus - para assentar entendimento diverso.



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, tornando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente